Tribunal: TJDFT
Processo: 0722617-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722617-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, nos autos da habilitação de crédito no 0701417-90.2024.8.07.0015. A agravante alega que, após ter seu crédito habilitado parcialmente, opôs embargos de declaração em razão de omissão na análise da legitimidade ativa para habilitação dos honorários sucumbenciais, os quais foram rejeitados. Aduz que a agravada, por sua vez, apresentou embargos de declaração intempestivos, que foram acolhidos para condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais, sem sequer lhe ser oportunizado contraditório. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 233311299 da origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Quatro são os possíveis defeitos do pronunciamento judicial que autorizam o manejo do recurso de embargos de declaração: obscuridade, contradição, omissão e erro material. No caso, não identifico qualquer equívoco a ser corrigido. Atento aos argumentos levantados pelo embargante, concluo que o pronunciamento judicial recorrido não apresenta quaisquer vícios, não se prestando os embargos para a rediscussão da causa. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Resta claro que os embargos são manifestamente protelatórios, já que o embargante não postula a correção de obscuridade, contradição, omissão e erro material, mas sim a reapreciação do mérito da causa. Assim, condeno o embargante a pagar multa em valor equivalente a 2% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Ressalta que, posteriormente, o juízo de origem declarou sem efeito a decisão anterior e “julgou novamente” os embargos da agravada, apenas reproduzindo ipsis litteris os fundamentos anteriores. Assim, foram opostos novos embargos de declaração pela CDHU, que foram rejeitados sob alegação de caráter protelatório, com imposição de multa. Afirma que a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação, por não ter enfrentado os vícios apontados nos aclaratórios, notadamente quanto à intempestividade dos embargos da agravada e à impropriedade da condenação em honorários sobre pedido sequer conhecido. Aduz, com base nos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, que a decisão agravada é nula, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, bem como que não há que se falar em improcedência do pedido de habilitação dos honorários, já que houve mero não conhecimento. Ao final, requer: (i) a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais e da multa por embargos protelatórios; e (ii) ao final, o provimento integral do recurso, com a anulação da decisão agravada ou, superada a preliminar, o afastamento da sucumbência e da multa aplicada. Preparo no ID 72613709. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Num juízo de cognição sumária, o apropriado para este momento incipiente, não está minimamente demonstrado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisito indispensável à concessão da medida liminar, isso porque o próprio juízo de origem, ao ser comunicado da interposição do presente recurso, determinou que se aguardasse o julgamento do recurso (ID 239281609). Logo, não se verifica urgência apta a concessão do efeito suspensivo pleiteado, sendo plausível aguardar o julgamento do mérito pelo e. Colegiado. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se a agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator